Tribunal: STF
Processo: HC 227467
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 177.482, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVANTE BENEFICIADO 2 MESES ANTES COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO, EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. Hipótese na qual, conquanto a quantidade das drogas não seja expressiva (23 pedras de crack e várias trouzinhas de maconha), as circunstâncias que revestem os fatos conferem à conduta gravidade que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, justificando a prisão cautelar. 



    3. De um lado, o agravante, em tese, estava praticando o tráfico ilícito de drogas em companhia de um menor de idade, o que incrementa a reprovação da conduta. Ademais, somam-se aos petrechos típicos da traficância encontrados na hipótese, indicativos de dedicação às práticas criminosas, seus maus antecedentes, já que ele ‘responde por outros processos, inclusive por tráfico de drogas, demonstrando inclinação ao campo delituoso’. Além disso, o crime teria sido cometido durante o gozo de liberdade provisória deferida mediante imposição de medidas cautelares alternativas apenas 2 meses antes. 



    4. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Ademais, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    6. ‘A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.’ (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 



    7. Agravo desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 329 do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao pleito.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Alega que “no caso em tela, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De fato, o requerente possui residência fixa, demonstrando assim que não se trata de pessoa perigosa ou que integra organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A) Diante da URGÊNCIA demonstrada, requer a concessão de medida liminar para revogar a preventiva de JOÃO DANIEL GOMES SOUSA, assegurando ao mesmo responder em liberdade o processo, seja por ausência de fundamentação concreta para a segregação provisória da paciente, seja pela ausência dos requisitos para a segregação cautelar, haja vista, que a liberdade do mesmo não causará prejuízo a ordem pública, a conveniência da Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal; 



    B) Caso entenda pela não revogação da prisão preventiva, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP, haja vista ser a Preventiva Desproporcional, Inadequada e Desnecessária, tratando-se de um acusado primário, residência fixa e ocupação definida. 



    C) Determinar a intimação da Douta Procuradoria Geral da República para que, na condição de custos legis, profira parecer atinente ao caso; 



    D) Submetê-lo a apreciação dos membros dessa Egrégia Turma, objetivando o seu conhecimento e provimento, determinando a consequente Concessão da Ordem de Habeas Corpus, fazendo cessar o constrangimento ilegal na qual se encontra; 



    Nestes termos, espera que V. Exa., ordene a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOÃO DANIEL GOMES SOUSA.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme exposto na decisão recorrida, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 51/59):



    [...]



    Foi verificado que, no caso, o decreto prisional não afronta os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A quantidade das drogas, de fato, não é expressiva (23 pedras de crack e várias trouzinhas de maconha). Todavia, as circunstâncias que revestem os fatos conferem à conduta gravidade que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, justificando a prisão cautelar. 



    De um lado, o agravante, em tese, estava praticando o tráfico ilícito de drogas em companhia de um menor de idade, o que incrementa a reprovação da conduta. Ademais, somam-se aos petrechos típicos da traficância encontrados na hipótese, indicativos de dedicação às práticas criminosas, seus maus antecedentes, já que ele ‘responde por outros processos, inclusive por tráfico de drogas, demonstrando inclinação ao campo delituoso’ (e-STJ fl. 52). Além disso, o crime teria sido cometido durante o gozo de liberdade provisória deferida mediante imposição de medidas cautelares alternativas apenas 2 meses antes. 



    Veem-se, portanto, indícios de obstinação nas práticas delitivas, especialmente o tráfico de drogas, bem como a evidente ineficácia de medidas menos gravosas, de modo que se justifica a prisão como forma de preservar a ordem pública. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Ressalte-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). 



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’ (AgRg no RHC n. 171.374/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). 



    Ademais, conforme exposto, as circunstâncias acima descritas acima demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Com efeito, o recorrente encontrava-se sob liberdade condicionada a medidas cautelares quando, em tese, voltou a delinquir. 



    Com efeito, ‘considerada a gravidade concreta da conduta e a possibilidade efetiva de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no RHC n. 171.907/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) 



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    ‘A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.’ (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Não se verificam, pois, razões para a reforma da decisão agravada.”



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “as circunstâncias que revestem os fatos conferem à conduta gravidade que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, justificando a prisão cautelar. [...] Além disso, o crime teria sido cometido durante o gozo de liberdade provisória deferida mediante imposição de medidas cautelares alternativas apenas 2 meses antes”.



    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022) 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PEÇA SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Da análise dos autos, verifica-se não ser o caso de concessão da ordem de ofício, na medida em que ausente situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. A parte impetrante não instruiu a peça com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente